Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710536-60.2024.8.07.0020 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDA: SANTIAGO MARKETING DIGITAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE DE 12 MESES. PRÊMIO COMPLEMENTAR. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cobrança de prêmio complementar no caso de rescisão antecipada de plano de saúde coletivo fere os princípios regentes da legislação consumerista, pois prevê penalidade somente para o consumidor, colocando-o em desvantagem excessiva. 2. Apelação não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III, IV, V e VI, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a inaplicabilidade das normas consumeristas, e do enunciado sumular 608 do STJ. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado deste Tribunal de Justiça; b) artigos 408, 411, 421, 427 e 472, todos do Código Civil, afirmando o respeito ao princípio da autonomia da vontade contratual. Pondera que em nenhum momento a cobrança discutida nos autos foi lastreada no revogado parágrafo único do artigo 17 da RN 195/2009 da ANS. Assevera, outrossim, a existência de comunicado redigido pela própria ANS em que chancela a possibilidade de aplicação das referidas regras para cancelamento da apólice de seguro saúde, o que evidenciaria a legalidade do ato. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos I, III, IV, V e VI, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco merece seguir o apelo especial no que tange à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. O inconformismo também não cabe prosseguir no tocante ao indicado malferimento aos artigos 408, 411, 421, 427 e 472, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Porém, a referida cláusula é abusiva, pois coloca as partes em desequilíbrio, na medida em que confere vantagem excessiva para a seguradora. Ressalto que as cláusulas que regem o cancelamento do referido contrato somente impõem penalidade ao consumidor, nada dispondo no caso de o cancelamento unilateral partir da seguradora. Aliás, o art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009 da ANS, que respaldava a cláusula que exigia o pagamento de prêmio complementar em caso de rescisão antecipada do contrato de seguro saúde, foi declarado nulo por sentença proferida na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, e posteriormente foi revogado pela ANS, em cumprimento a decisão judicial, conforme a Resolução Normativa no. 455/2020. Assim, ao contrário do alegado pela Apelante, o contrato não foi elaborado de acordo com a RN no 195 da ANS, pois contém cláusulas abusivas que impõem à parte hipossuficiente multa por quebra de fidelização em caso de rescisão antecipada (ID 67825223). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016